Tribunal: TJES
Processo: 0009467-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009467-73.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
APELADO: BRADESCO SAUDE S A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009467-73.2016.8.08.0024

APELANTE: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME

APELADA: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedentes (fls. 187/196) os pedidos feitos por
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Aduz a recorrente (fls. 282/300) que firmou contrato de plano de saúde com a apelada em dezembro de 2014 e, por não conseguir quitar o elevado valor do prêmio, ocorreu a rescisão automática por inadimplemento em maio de 2015.

Assevera que não lhe foi concedida cópia do contrato em questão e que tentou, por diversas vezes, renegociar os termos do pacto, mas sem sucesso. Além disso, afirma que não tinha ciência da existência de multa para rescisão do contrato, assim como lhe foi negado o direito de produzir prova testemunhal capaz de comprovar as irregularidades contratuais.

Contrarrazões às fls. 303/306 pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedentes (fls. 187/196) os pedidos feitos por
BRADESCO SAÚDE S/A
.

A recorrente sustenta que firmou contrato de plano de saúde com a apelada em dezembro de 2014 e, por não conseguir quitar o elevado valor do prêmio, ocorreu a rescisão automática por inadimplemento em maio de 2015.

Assevera que não lhe foi concedida cópia do contrato em questão e que tentou, por diversas vezes, renegociar os termos do pacto, mas sem sucesso. Além disso, afirma que não tinha ciência da existência de multa para rescisão do contrato, assim como lhe foi negado o direito de produzir prova testemunhal capaz de comprovar as irregularidades contratuais.

Pelas provas dos autos, possível constatar que é fato incontroverso que ambas as partes firmaram o
contrato de seguro saúde coletivo empresarial
, de modo que a insurgência se limita aos termos do citado pacto.

Dito isso, com relação à alegação da recorrente de que não lhe foi possibilitado tomar conhecimento dos termos do contrato, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, o contrato em questão foi firmado entre duas pessoas jurídicas, as quais manifestaram, de forma plena e com liberdade, a intenção de firmar o pacto.

Tanto é assim, que a própria recorrente afirma, de forma categórica, que após firmado o contrato, começou a utilizar os serviços prestados pela recorrida.

De mais a mais, ainda que a recorrente sustente não ter recebido cópia do contrato em questão, isto não conduz, por si só, à conclusão de que o contrato é abusivo.

Calha frisar que cabia à recorrente, na condição de contratante e interessada nos serviços da contratada, diligenciar e buscar todas as informações sobre o contrato e suas disposições antes de firmá-lo. Contestar as regras contratuais somente após assiná-lo, inclusive sob o fundamento de que não possuía condições financeiras de com ele arcar, representa grave ofensa aos princípios que regem as relações contratuais, em especial a autonomia privada, o consensualismo e a obrigatoriedade dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Exatamente por isso que também não merece prosperar a alegação da recorrente de que o contrato “
lhe foi empurrado ‘goela a baixo’
”. Pelo que se vê, ambas as partes manifestaram a liberdade de contratar de forma ampla e voluntária, fato este que a própria recorrente confirma em suas alegações.

No que se refere à suposta ilegalidade da rescisão contratual, também não merece prosperar.

Segundo estatui o art. 13, da Lei nº 9.656/98, é vedada a rescisão unilateral do contrato, exceto:

[...] por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência [...].

Dito isso, as provas dos autos demonstram que o contrato, que deu origem à apólice nº 393193, teve sua vigência iniciada no dia 30 de dezembro de 2014, ficando a recorrente inadimplente com o pagamento das faturas vencidas nos meses de março, abril e maio do mesmo ano, como se vê de fls. 106/108.

Não bastasse, a recorrida foi devidamente notificada, por meio de correspondência eletrônica, da existência dos débitos e da rescisão contratual, como se vê do documento de fls. 168.

Dessa forma, possível constatar que ficou comprovada não apenas a existência da mora em si, como também que a recorrida cuidou de notificar a apelante acerca da existência dela, de modo que obedecida a determinação legal que exige tal notificação na hipótese de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, II, da Lei nº 9.656/98), daí porque não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade.

A respeito, vale citar o entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do colendo STJ:

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes. [...] 8. Não se admite a rescisão contratual pelo mero decurso do prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, sem o pagamento das mensalidades, se inexistente a prévia comunicação entre os contratantes. [...] (REsp nº 1.595.897/SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, DJe 16/6/2020).

No que atine à tese de ausência de conhecimento da
multa por rescisão contratual, mais uma vez, não prospera.

Basta ver o contrato carreado às fls. 32/98, para concluir que a referida multa consta como cláusula expressa, valendo citar o seguinte trecho:

12.2.2. Antes do término dos primeiros 12 (doze) meses de vigência deste contrato, é facultado a qualquer das partes rescindi-lo, mediante comunicação escrita, dirigida à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observadas as condições descritas adiante:

[...]

b) imotivadamente, ou se motivada pelo Estipulante por qualquer das hipóteses previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" do subitem 12.2.1, condicionando o mesmo ao
pagamento de multa pecuniária equivalente a 3 (três) vezes o valor da última fatura paga
(grifei).

Por fim, com relação à tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, também não deve frutificar.

Conforme dispõe o art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Calha frisar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Assim, agiu com acerto a MMª. Juíza sentenciante, uma vez que, por ser a questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência.

A este respeito, vale citar a jurisprudência do colendo STJ:

[...] 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. [...] (AgInt no REsp nº 1.799.285/PR, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 9/12/2019).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009467-73.2016.8.08.0024

APELANTE: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME

APELADA: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - OBRIGAÇÃO DA PARTE DE BUSCAR AS INFORMAÇÕES – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabia à recorrente, na condição de contratante interessada nos serviços da contratada, diligenciar e buscar todas as informações sobre o pacto e suas disposições antes de firmá-lo, não devendo prosperar a alegação de ausência do fornecimento de cópia do contrato pela recorrida
.

2. Contestar as regras contratuais somente após assinado o contrato, inclusive sob o fundamento de que não possuía condições financeiras de com ele arcar, representa grave ofensa aos princípios que regem as relações contratuais, em especial a autonomia privada, o consensualismo e a obrigatoriedade dos contratos (
pacta sunt servanda
).

3. Demostrada a existência da mora, assim como que a recorrida notificou a apelante acerca da existência dela, restou observada a determinação legal que exige tal notificação na hipótese de rescisão contratual por não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias. Inteligência do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98). Precedente do STJ.

4. Por ser a questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência.

5. O magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa. Assim, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.